Tribunal: TJES
Processo: 5000956-37.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000956-37.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

APELADO: DEUZELIA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. CONVERSÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A. contra acórdão que, por maioria, negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira, mantendo sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado por vício de consentimento, condenando o banco à restituição em dobro de valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O banco alegou, em síntese, omissões no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.061 do STJ, à análise de provas documentais e à incidência da Lei n. 14.905/2024 sobre os consectários legais da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1.061 do STJ e à possibilidade de comprovação da assinatura por outros meios que não a perícia grafotécnica; (ii) examinar se houve omissão na análise das provas documentais constantes dos autos; (iii) definir se houve omissão quanto à superveniência da Lei n. 14.905/2024, que alterou os critérios de correção monetária e juros de mora nos arts. 389 e 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado não é omisso quanto à aplicação do Tema 1.061 do STJ, tendo expressamente reconhecido sua incidência e ressaltado que a ausência de prova pericial grafotécnica inviabilizou a comprovação da validade do contrato, tratando-se, portanto, de mera rediscussão de mérito, vedada nos aclaratórios.

4.
Também não se constata omissão quanto à análise das provas documentais, uma vez que o acórdão expressamente considerou a semelhança entre as assinaturas, mas concluiu pela insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a regularidade da contratação, exigindo-se perícia no original do contrato.

5.
Assiste razão ao embargante quanto à omissão relacionada à superveniência da Lei n. 14.905/2024, a qual alterou os critérios de correção monetária e juros de mora. A nova legislação, vigente a partir de 30 de agosto de 2024, impõe a adoção do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros moratórios. A omissão compromete a clareza e a integridade do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A impugnação da assinatura em contrato bancário impõe ao banco o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do CPC/2015, arts. 428 e 429.

2. A reanálise da valoração da prova e da incidência de precedente obrigatório não se presta aos embargos de declaração quando ausente omissão ou contradição no acórdão embargado.

3. A superveniência da Lei n. 14.905/2024 impõe a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base de juros moratórios, a partir de 30/08/2024.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 428, I, 429, II e 1.022, II; CC, arts. 389, 406; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30.08.2022; STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1.846.649/MA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO
S.A. contra acórdão deste Órgão Colegiado que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante Banco Itaú Consignado S.A..

Em suas razões recursais,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao:
(i)
não demonstrar de forma expressa que o caso se ajusta aos fundamentos determinantes do Tema 1.061 do STJ, especialmente quanto à possibilidade de comprovação da autenticidade contratual por outros meios que não a perícia grafotécnica;
(ii)
deixar de analisar provas relevantes acostadas aos autos, como a semelhança entre assinaturas, uso do mesmo documento de identidade e o recebimento dos valores pela autora;
(iii) d
eixar de se manifestar sobre a aplicabilidade da taxa SELIC como único índice de correção e juros de mora, com base na recente alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024. Ao final, pugna pelo prequestionamento dos artigos 489, 927 e 1.022, II, do CPC, bem como dos artigos 186, 389, parágrafo único, 406, §1º, e 927 do Código Civil.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, inclusive com efeitos infringentes, se necessário, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Contrarrazões apresentadas por
DEUZELIA DE OLIVEIRA
no Id n. 13707962, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sustentando que não há vícios a serem sanados e que a parte embargante busca apenas rediscutir o mérito da causa.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 5 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
por maioria de votos
,
negou provimento
ao recurso da parte
Embargante Banco Itaú Consignado S.A.
, em sede de
Apelação Cível
.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil
, vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudiquem a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO APÓS 30/03/2021. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Itaú Consignado S.A. e apelo adesivo apresentado por Deuzélia de Oliveira, contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. A autora alegou fraude na contratação, sustentando que as assinaturas nos contratos não eram de sua autoria, enquanto o banco defendeu a regularidade das contratações e a inexistência de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco requerido não se desincumbiu do ônus da prova da autenticidade da assinatura no contrato, conforme os arts. 428 e 429 do CPC/2015 e o entendimento consolidado no Tema 1061 do STJ.

4. A não comprovação da validade da contratação configura defeito na prestação do serviço, ensejando a nulidade do contrato e o dever de indenizar o autor pelos danos materiais e morais sofridos.

5. A indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 é mantida, porquanto adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo emocional causado pela dedução indevida de valores em verba alimentar.

6. Quando não comprovada a má-fé da requerida, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro apenas para os descontos realizados após 30/03/2021, conforme entendimento do STJ que modulou os efeitos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A impugnação da assinatura em contrato bancário impõe ao banco o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do CPC/2015, arts. 428 e 429.

2. A indenização por danos morais é devida em casos de descontos indevidos em verba de caráter alimentar, quando configurada a falha na prestação do serviço.

3. Quando não comprovada a má-fé da requerida, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente deve ser aplicada a partir de 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 428, I, e 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.996.298/TO, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022; STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1846649/MA.

Em suas razões recursais,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao:
(i)
não demonstrar de forma expressa que o caso se ajusta aos fundamentos determinantes do Tema 1.061 do STJ, especialmente quanto à possibilidade de comprovação da autenticidade contratual por outros meios que não a perícia grafotécnica;
(ii)
deixar de analisar provas relevantes acostadas aos autos, como a semelhança entre assinaturas, uso do mesmo documento de identidade e o recebimento dos valores pela autora;
(iii) d
eixar de se manifestar sobre a aplicabilidade da taxa SELIC como único índice de correção e juros de mora, com base na recente alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024. Ao final, pugna pelo prequestionamento dos artigos 489, 927 e 1.022, II, do CPC, bem como dos artigos 186, 389, parágrafo único, 406, §1º, e 927 do Código Civil.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, inclusive com efeitos infringentes, se necessário, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Contrarrazões apresentadas por
DEUZELIA DE OLIVEIRA
no Id n. 13707962, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sustentando que não há vícios a serem sanados e que a parte embargante busca apenas rediscutir o mérito da causa.

A pretensão relativa ao item
(i)
configura, a rigor,
mera rediscussão do mérito
, na medida em que o v. acórdão embargado
já reconheceu expressamente
a aplicação do Tema 1.061 do STJ e indicou que, no caso concreto,
a ausência de produção de prova pericial grafotécnica impediu a comprovação da validade da contratação
, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

No tocante ao item
(ii)
, igualmente
não se verifica omissão
, pois o acórdão embargado afirmou, de forma expressa, que:

“Apesar da aparente similitude entre as assinaturas do requerente aposta na cópia do contrato bancário juntado pela instituição requerida e a assinatura presente nos documentos pessoais da parte autora, os documentos anexados nos autos não foram aptos a comprovar a regularidade da contratação, o que exigia a realização de perícia grafotécnica no documento original.”

Assim, constata-se que a análise das provas foi devidamente realizada, cabendo ao embargante apenas o inconformismo com a valoração judicial da prova, o que não é admitido nos aclaratórios.

Todavia, quanto ao ponto
(iii)
, assiste
parcial razão ao embargante
.

De fato, o v. acórdão embargado, embora tenha mantido os parâmetros definidos na sentença quanto aos consectários legais (correção monetária desde o evento danoso e juros moratórios de 1% ao mês),
não enfrentou a superveniência da Lei nº 14.905/2024
, a qual entrou em vigor em
30 de agosto de 2024
e alterou substancialmente os arts. 389 e 406 do Código Civil.

Nos termos da nova legislação:

Até 29/08/2024
, aplica-se a sistemática anterior, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária conforme o INPC/IBGE (ou outro índice conforme CGJ/ES);

A partir de 30/08/2024
, adota-se o IPCA como índice de correção monetária e a
taxa SELIC, deduzido o IPCA
, como base para os juros de mora.

Trata-se de alteração legislativa superveniente, com reflexos diretos na forma de execução da obrigação fixada, cuja omissão compromete a integridade e clareza do julgado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para suprir a omissão quanto à superveniência da Lei nº 14.905/2024
, determinando que:

Para o período
anterior a 30 de agosto de 2024
, permaneçam os critérios definidos na sentença (INPC e juros de 1% a.m.);

Para o período
posterior a 30 de agosto de 2024
, passem a incidir o
IPCA como índice de correção monetária
e a
taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base de juros moratórios
, conforme nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Sem efeitos infringentes
, visto que não há modificação do resultado do julgamento, apenas adequação da fundamentação quanto aos consectários legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar